Tribunal: TCU
Processo: 032.155/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11456/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 032.155/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Edite de Oliveira Sampaio (CPF XXX.270.533-XX); Edivan Ferreira Gomes (CPF XXX.602.071-XX); Francisco Gaetani (CPF XXX.500.916-XX); Jose Raimundo Oliveira (CPF XXX.620.363-XX); Jose Ricardo Torres Marinho (CPF XXX.572.977-XX); Kardsley Soares Guimaraes (CPF XXX.481.781-XX); Maria Almeida Reisen (CPF XXX.069.607-XX) e Marta Lucia Pereira (CPF XXX.091.601-XX). 1.3. Unidade: Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (extinta). 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.